Tribunal: TJDFT
Processo: 0715248-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715248-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CELIO ROCHA MOURAO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Executado, Distrito Federal, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF, que rejeitou a impugnação apresentada em face de ação de cumprimento individual de sentença de ação coletiva no 2012.01.1.135868- 9. Antes de se manifestar acerca do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões, nos na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Desta forma, apenas para resguardar o direito vindicado pelo Agravante, determino a suspensão da emissão de RPV’s ou precatórios, até manifestação desta Relatoria. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de maio de 2021 10:55:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador